Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acordo extrajudicial para pagamento de dívida firmado entre as partes antes da citação do executado retira a exigibilidade do título exequendo e acarreta a extinção do processo por ausência do interesse de agir e de pressuposto válido e regular para desenvolvimento do processo.
2. “Não traduz comparecimento espontâneo aos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, em especial quando a parte ré está desconstituída de advogado com poderes específicos, conforme preceituam os arts. 190 e 191, do CPC.” (Acórdão 1214455, 07138521720198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Para que ocorra a suspensão processual, as partes devem estar representadas nos autos e o acordo deve ter sido firmado após a triangularização da relação processual, o que não ocorreu no caso em apreço dada a não citação da devedora.
4. Recurso conhecido e improvido.